Tribunal: TJMT
Processo: 0014747-63.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0014747-63.2011.8.11.0041
Recorrente: JOSÉ ROBERTO MARTINS NICOLAU e OUTROS
Recorrido: PAULO NICODEMOS GASPAROTO e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S. A. (id 29925959) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 19611974):
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PROVA – ÔNUS DE QUEM ALEGA – OUTORGA UXÓRIA – MARIDO QUE ASSINA PELA ESPOSA POR PROCURAÇÃO – EXISTÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – VERIFICAÇÃO - OBJETO EXTRANHO AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. O vício de consentimento deve ser efetivamente comprovado por quem alega para que a nulidade seja declarada. Havendo assinatura por procuração da esposa no Contrato de Compra e Venda, a outorga uxória está comprovada. "De acordo com o previsto nos arts. 128 e 460 do CPC, deve o decisório guardar congruência com o pedido consignado na petição inicial, sob pena de ocorrer julgamento extra petita" (AgRg no REsp 1.463.385/RN).” (TJMT, RAC 0014747-63.2011.8.11.0041, Des Rubens de Oliveira Santos Filho, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 21066987, id 21169482 e id 21187970 foram rejeitados, conforme acórdão id 25849464.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez que o contrato de venda de terras seria nulo ante a ausência de outorga uxória, o que violaria o disposto no artigo 235 do Código Civil de 1916, devendo ser reintegrado na área de 200 hectares.
Afirma que a Recorrente OLGA APARECIDA NICOLAU nunca assinou o contrato referente à venda dos 200 hectares, ressaltando que a outorga uxória não pode ser presumida e não foi acostada nenhuma procuração em nome do marido para suprir a assinatura da esposa.
Sustenta que a decisão recorrida diverge de outras decisões tomadas por outros Tribunais sobre o mesmo tema.
Assevera a parte Recorrente que existe pedido expresso na petição inicial para reintegração na posse do imóvel, conforme id 8577543, “letra b”, devendo o acórdão ser reformado ante a ausência de prestação jurisdicional, afrontando o disposto no artigo 489, IV do CPC.
Aduz que a sentença e o acórdão restaram omissos em relação ao pedido de indenização pelo uso dos 968 hectares que foram adquiridos e não entregues, motivo pelo qual, ante a ausência da prestação jurisdicional, tal pleito deve ser acolhido.
Em relação especificamente ao efeito suspensivo, não houve qualquer fundamentação exposta pela parte Recorrente.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 29925975 e 29950450.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer argumento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de fundamentar sobre eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Importante salientar que a simples menção ou pedido de recebimento do recurso especial com efeito suspensivo não é suficiente para a concessão do aludido efeito, devendo restar cabalmente demonstrados os requisitos para tanto.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2019.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi